Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718925-22.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO ANTONIO CORREIA GONCALVES, DEMERSON THOMAS DE ALMEIDA GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para defesa dos interesses do réu Ricardo Antonio Correia Gonçalves. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator